Tribunal: CARF
Processo: 11080.912729/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912729/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.755 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
DCSNET COMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE CSLL. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, ficam prejudicados os requisitos de
liquidez e certeza do crédito, previstos no Art. 170, do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-56.256, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912729/2012-46
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

“Tratam os autos do pedido de restituição no 20162.06433.210610.1.2.040174,
transmitido eletronicamente em 21/06/2010, com base em créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
restituição solicitada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 46), cuja
decisão indeferiu o pedido de restituição por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 17/12/2012, o sujeito passivo apresentou em 21/12/2012,
manifestação de inconformidade à fl. 2 e 3, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que teria ocorrido erro de preenchimento na DCTF
original e que teria retificado a declaração no intuito de comprovar a existência do
crédito pleiteado.
Ao final, diante dos fatos relatados solicita a revisão do Despacho, bem como a
suspensão da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do
sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do inciso I do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), o sujeito
passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de “cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido”.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Vejase o Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
(...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega teria pago valor a maior do imposto
apurado no período e que teria retificado a DCTF, no intuito de comprovar suas
alegações.
Nota-se, então, que o direito creditório que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispões a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da
RFB pertinentes a DCTF).
Nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
(...)
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado no pedido de restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
(...)
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em seu Pedido de Restituição.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

A respeito do requerimento da impugnante acerca da suspensão da exigibilidade dos
débitos de sua responsabilidade – que são objeto do presente pleito compensatório –
tratase de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal,
independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de restituição, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 61), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
14/11/2013 (e-Fls. 63 a 65), e documentos anexos (e-Fls. 66 a 68 e 71 a 86).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou as alegações da
Manifestação de Inconformidade, e acrescentou dos seguintes argumentos, do qual transcrevo da
Resolução no 1802-000.588 – 2a Turma Especial:
“- que no ano-calendário 2009 os resultados foram submetidos à tributação pelo lucro
presumido trimestral, pelo regime de caixa;
- que a base de cálculo da CSLL são os valores efetivamente recebidos no período, mais
as receitas financeiras, informações constante da DACON;
- que durante o ano-calendário 2009 prestou informações, mensalmente, à RFB, acerca
da apuração das contribuições sociais na DACON;
- que, ademais, no ano-calendário 2009, a contribuinte foi intimada pela RFB e passou a
ter condição de Acompanhamento Econômico –Tributário Diferenciado, sendo que
entregou ao fisco, entre outros, toda a sua escrituração contábil em meio magnético
(Portaria RFB no 11.211/2007, revogada pela Portaria RFB no 2.356/2010) – efl. 53;
- que, dessa forma, os documentos hábeis e idôneos não só foram registrados pela
empresa em seus livros societários, mas também sempre estiveram à disposição da
RFB;
- que, outrossim, juntou ao Recurso Voluntário cópia dos livros Diário nos 39, 40, 41 e
42 da Matriz; no 08 da filial de Caxias do Sul; no 04 da filial de Brasília; no 02 da filial
de Florianópolis e no 10 da filial de Parobé, todos do anocalendário 2009, devidamente
registrados nas respectivas Juntas Comerciais;
- que pelos registros existentes na DACON, além dos dados informados através do
Acompanhamento Econômico –Tributário Diferenciado e nos livros Diário e Razão,
fica claro ou evidente que os valores recebidos pela empresa mensalmente serviram de
base de cálculo para apuração da CSLL devida; que, com base nessas razões, a
recorrente pediu reforma da decisão recorrida, ou seja, provimento integral ao recurso.”

O processo fora, então, encaminhado para a 2a Turma Especial do Carf que, ao
analisar o caso, proferiu a já mencionada Resolução, convertendo o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
“Conforme relatado, os autos tratam do pedido de restituição do pagamento indevido ou
a maior da CSLL do PA 3o (terceiro) trimestre/2009, relativo à 1a (primeira) quota.
Direito creditório pleiteado da CSLL, relativo a suposto pagamento a maior de R$
567,61 (valor original) atinente à 1a (primeira) quota do PA 3o (terceiro) trimestre/2009.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

A recorrente alega que na DCTF primitiva, por equívoco ou erro de fato, confessou e
recolheu valor a maior da CSLL do PA 3o (terceiro) trimestre/2009 em relação ao valor
do débito a pagar, apurado e informado na DIPJ; porém, tal argumento não restou
acatado na instância a quo, pois a contribuinte deixara de produzir prova do alegado
erro de fato.
Nesta instância recursal, a recorrente, então, busca a reforma da decisão a quo que não
reconheceu o crédito pleiteado, insistindo na alegação da ocorrência de erro de fato.
A DCTF retificadora, que reduziu o débito informado/confessado na DCTF primititiva
(sic), é posterior à data de ciência do despacho decisório.
Vale dizer, a DCTF retificadara, para ser aceita, é necessário comprovar, primeiro, o
alegado erro de fato no preenchimento da DCTF primitiva (CTN, art. 147, § 1o).
A divergência de apuração, quanto ao valor da CSLL a pagar entre a DCTF primitiva e
a DIPJ, não se resolve pela mera apresentação de DCTF retificadora. Torna-se
necessário a contribuinte comprovar o alegado erro de fato de preenchimento da DCTF
primitiva, mediante apresentação/juntada aos autos de cópia da escrituração contábil
(livro Caixa, Razão, Diário) do ano-calendário 2009.
Compulsando os autos, observa-se a existência falhas na instrução do processo e que
não permitem a formação da convicção julgador quanto ao mérito da lide, ou seja, não
possibilitam a aferição da certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois:
a) sequer consta dos autos cópia da DIPJ do ano-calendário 2009;
b) sequer consta dos autos cópia da DCTF primitiva atinente ao PA 3o trimestre/2009;
c) sequer consta cópia dos DARF de pagamento das três quotas da CSLL do 3o
trimestre/2009. Ou seja, não há prova de pagamento integral do débito da CSLL
confessado na DCTF primitiva, quanto PA 3o (segundo) trimestre/2009;.
d) falta confirmação de que houve recolhimento/pagamento das três quotas da CSLL do
3o (terceiro) trimestre do ano-calendário 2009;.
e) além disso, a recorrente informou nas razões do recurso que juntara aos autos cópia
de sua escrituração contábil do ano-calendário 2009, juntamente com a peça recursal;
porém, essa prova foi retirada dos autos, conforme consta narrado no documento
Adendo à defesa, apresentado em 28/11/2013 de efls. 56 e 71, in verbis:
ADENDO À INTIMAÇÃO DRF/POA7SEORT/COMPENSAÇÃO 2372/2013
DCSNET Comunicações Ltda, empresa com sede em Porto Alegre RS, (...) vem,
respeitosamente, à presença de V.Sa. por seu procurador apresentar adendo à
defesa protocolada em 14 de Novembro de 2013 sob número 10101004,
referente
aos
processos
11080.912686/201207,
11080.912688/201298,
11080.912690/201267,
11080.912707/201286,
11080.912709/201275,
11080.912711/201244 e 11080.912729/201246.
1 Retiram-se dos processos os Livros Diários n° 39, 40, 41 e 42 da Matriz, n° 8
da filial de Caxias do Sul, n° 4 da filial de Brasília, n° 2 da filial de
Florianópolis e n° 1 0 da filial de Parobé, todos do ano de 2009, devidamente
registrados nas respectivas Juntas Comerciais.
2 Anexa-se ao processo os arquivos validados pela SVA no código
4ca91fe8c2f18799e54eac8dc2e15f43 em 27/11.
3 A troca dos Livros Diários pelo arquivo em meio magnético foi solicitação da
funcionária Giovana Pedrini Martins ATRFB SIAPECAD 1213794, conforme
Portaria MF 527 de 09/11/2010.
4 Ressaltamos, todavia, que os Livros Diários encontram-se a disposição do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, estando arquivados na sede da
empresa, podendo ser anexados ao presente processo a qualquer tempo.
(...)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

Assim, diversamente do informado pela recorrente, não consta dos autos (e-processo) o
arquivo magnético ou digitalização da escrituração contábil da recorrente, quanto ao
ano-calendário 2009.
Como visto, há necessidade de saneamento do processo.
Para evitar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório e atento ao princípio da verdade
material, propugno pela realização de instrução complementar, ou seja, baixar os autos
do processo à unidade de origem da RFB, no caso DRF/Porto Alegre a fim de que a
fiscalização:
a) intime a contribuinte para, à luz da escrituração contábil, comprovar o alegado erro
de fato no preenchimento da DCTF primitiva do PA objeto dos autos (eventual
divergência dos dados dessa DCTF e a DIPJ 2010, ano-calendário 2009), no sentido de
justificar a DCTF retificadora apresentada, transmitida em 20/12/2012 (efls. 08/20) e o
pleito de restituição do alegado pagamento a maior;
b) intime a contribuinte a comprovar pagamentos/recolhimentos das três quotas da
CSLL do 3o (terceiro) trimestre/2009, quanto ao débito confessado na DCTF primitiva;
c) junte cópia da DIPJ 2010, ano-calendário 2009;
d) junte cópia da DCTF primitiva do PA 3o trimestre/2009;
e) confirme os pagamentos/recolhimentos.
f) elabore, ao final do procedimento de diligência, relatório circunstanciado (sic),
pormenorizado, dos resultados da diligência em relação ao direito creditório pleiteado
nos presentes autos (se o crédito demandado existe, ou não, e se está ou disponível para
restituição);
g) intime a contribuinte do relatório de diligência (resultado da diligência), abrindo
prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência para manifestação (sic) nos autos, caso
queira. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da contribuinte, retornem os autos
ao CARF para julgamento da lide.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/POA expediu a Intimação no 079/2018
(e-Fls. 102 a 103), nos termos requeridos, tendo sido recebido pelo contribuinte em 08 de
Outubro de 2018 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 182). Entretanto, compulsando-se os autos,
verifica-se que a Recorrente não apresentou resposta à intimação no prazo solicitado.
Por conseguinte, a DRF elaborou o Relatório de Informação Fiscal no 208 (e-Fls.
179 e 180), em 15 de agosto de 2018, e novamente o contribuinte fora intimado do resultado da
diligência, mantendo-se de igual forma inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em Pedido de Restituição no 20162.06433.210610.1.2.040174 como decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior de CSLL, Período de Apuração de 30/09/2009, no valor original de R$
567,61, decorrente de DARF (cód. 2371) recolhido em 30/10/2009, no valor de R$ 66.493,75.
Como relatado, o processo retornou de diligência, tendo sido proferido o seguinte
Relatório de Informação Fiscal pela DRF/POA:
“O presente processo foi encaminhado em diligência pela 2a Turma Especial da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF (fls. 94 a 100) para que esta Delegacia intimasse o sujeito passivo a:
comprovar, por meio de documentos de seus assentamentos contábeis/fiscais, a
efetividade do crédito informado no PER 20162.06433.210610.1.2.04-0174
(crédito de R$ 567,61 - pagamento indevido/a maior código de receita 2372,
DARF no valor total de R$ 66.493,75, período de apuração 30/09/2009 e data
de arrecadação 30/10/2009), juntando também as declarações DIPJ e DCTF e
todos os recolhimentos efetuados na quitação da CSLL apurada no 3o trimestre
do ano-calendário (AC) 2009, com ciência à contribuinte e reabertura de prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação.
2. Para fins de subsídio à analise do crédito pretendido foram juntadas ao
presente processo as declarações originais/retificadoras das DCTF’s (fls. 157 A
167) e DIPJ’s (fls. 105 a 156), os DARF’s recolhidos relativos à CSLL devida
para 3o trimestre do AC 2009 (fls. 168 a 173), assim como a DIRF resumo
entregue pelas fontes pagadoras (fls. 174 a 178), onde foi verificado que:
a) tanto na declaração DCTF original quanto na retificadora de setembro/2009
(entregues em 04/11/2009 e 20/12/2012, respectivamente) a requerente não
declarou a CSLL devida para o 3o trimestre. Já em relação à forma de quitação
das quotas de CSLL (informadas na DCTF de dezembro/2009), constava na
DCTF original (entregue em 04/02/2010) débito no montante de R$ 197.778,44,
cuja quitação se deu em três quotas de R$ 65.926,15, as duas primeiras
mediante recolhimento de DARF, e a última quitada mediante compensação
declarada em PERDCOMP (situação das quotas no SIEF FISCEL validada –
fls. 171 a 173);
b) tanto na declaração DIPJ original quanto retificadora, entregues
respectivamente em 29/06/2010 e 02/08/2010, não houve alteração em relação à
base de cálculo da receita bruta sujeita ao percentual de 32% (R$ 6.660.574,64)
e dos rendimentos e ganhos líquidos em aplicações de renda fixa/variável (R$
85.074,60), sendo que, da CSLL apurada à alíquota de 9% (R$ 199.481,26) não
houve dedução de CSLL retida na fonte (não há retenção declarada em DIRF
pelas fontes pagadoras, chegando-se à CSLL A PAGAR no montante de R$
199.481,26.
3. Diante das inconsistências verificadas entre os valores dos débitos de CSLL
declarados em DIPJ e DCTF para o 3o trimestre do AC 2009 (R$ 199.481,26 X
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

197.778,44), e em atendimento ao determinado na Resolução de Diligência no
1802-000.588 (fls. 94 a 100), a contribuinte foi intimada (Intimação No
079/2018/DRF/POA/SEORT – ciência em 20/07/2018 - fls. 102 a 104), a
apresentar os documentos abaixo relacionados, os quais não foram entregues
pela contribuinte até a presente data.
1) Demonstrar analiticamente, por matriz e filiais, a base de cálculo da CSLL, e
detalhar as contas contábeis que compuseram as linhas de preenchimento 03
(Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%) e 06 (Rendimentos e Ganhos
Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável) da Ficha 18A (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), declarada em DIPJ para o 3o
trimestre do ano-calendário 2009;
2) Informar o regime de reconhecimento das receitas para fins de tributação no
ano-calendário 2009 (caixa ou competência) e apresentar cópias dos balancetes
de verificação (antes do encerramento das contas de resultado) e das contas do
Razão (matriz e filiais) que registram a movimentação contábil das contas
CAIXA/BANCOS, CLIENTES, e de RECEITAS FATURADAS NA APURAÇÃO
DO RESULTADO, bem como de outras contas porventura relacionadas pela
contribuinte em resposta ao item anterior, relativamente às operações ocorridas
no 3o trimestre do ano-calendário 2009;
3) Justificar a origem do crédito de CSLL pleiteado para o 3o trimestre do ano-
calendário 2009, bem como esclarecer por que na DIPJ retificadora entregue
em 02/08/2010 (isto é, após a formalização do Pedido de Restituição –
21/06/2010) foi declarada CSLL A PAGAR no montante de R$ 199.481,26.
Apresentar cópia autenticada dos Livros Diário e Razão em que consta o
reconhecimento do crédito pleiteado.
4. Em face do acima exposto, não dispondo das bases de cálculo com a
demonstração analítica das contas contábeis que integram as contas de
resultado, tampouco dos registros contábeis do 3o trimestre acima solicitados,
não há elementos de prova suficientes para confirmar o crédito pleiteado no
valor de R$ 567,61, relativo à parte do DARF recolhido em 30/10/2009
(período de apuração 3o trimestre AC 2009), no valor total de R$ 66.493,75.
5. Encaminhe-se o presente processo ao SEORT/Compensação para ciência à
contribuinte dessa Informação Fiscal e demais providências cabíveis
estabelecidas na Resolução de Diligência de fls. 94 a 100.

Analisando-se o relatório, verifica-se que fora devidamente oportunizado ao
contribuinte apresentar a documentação que comprovasse o crédito pleiteado, o que não ocorreu,
não sendo possível confirmar a sua existência.
Dessa forma, como decidido pela DRJ, e ratificado pela Resolução no
1802000.588 – 2a Turma Especial, também entendo que a mera retificação da DCTF não é
suficiente para a comprovação do crédito.
Isso porque, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN,
“(...) A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (...)”.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912729/2012-46

Nesse sentido, entendo que o crédito pleiteado não atende os requisitos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170 do CTN, razão pela qual voto pelo indeferimento do
Pedido de Restituição.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital